Tribunal: STF
Processo: Rcl 49014
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Agroterenas S.A. Cana propôs reclamação constitucional em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos de n. 1472-03.2011.5.15.0036, alegando descumprimento do decidido no julgamento de mérito da ADC 58.



    Narra a reclamante que, na origem, discute-se, em sede de execução, sobre o índice aplicável para correção monetária de débitos trabalhistas e que o Relator do feito no Tribunal Superior do Trabalho determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ADC 58.



    Sustenta, todavia, que a determinação de suspensão é equivocada, porquanto esta Suprema Corte já proferiu decisão de mérito nos autos da ADC 58, com eficácia erga omnes, efeito vinculante e aplicabilidade imediata.



    Requer que seja julgada procedente a presente reclamação, para que cassada a decisão reclamada e determinada a aplicação das diretrizes firmadas na ADC 58.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o exame de mérito desta ação.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Órgão reclamado prestou informações, afirmando ser oportuno aguardar o trânsito em julgado da decisão com efeito vinculante para aplicá-la de forma segura e sem a possibilidade de mudanças. 



    A Procuradoria Geral da Repúblico emitiu parecer opinando pelo não conhecimento da reclamação em razão da ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada, que determinou a suspensão dos autos de origem, e as decisões proferidas, em conjunto, no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, versando sobre a constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recursais e débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. 



    É o relatório.



    2. No caso, insurge-se a reclamante contra a determinação de suspensão dos autos originários até o trânsito em julgado da ADC 58. Segundo a decisão reclamada:



    Considerando a relevância do tema “índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas” e o efeito vinculante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC nº 58, ainda em tramitação, resolvo suspender todos os processos que versam sobre a matéria e que estão sob minha relatoria, até o trânsito em julgado da decisão em controle concentrado de constitucionalidade. 



    Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto de análise, em decisão proferida em 27/06/2020:



    (...) defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.



    Posteriormente, o ministro Gilmar Mendes rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo integralmente a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 



    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.



    A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC […].



    Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADC 58, conforme segue:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07/04/2021)



    Com o julgamento do mérito da referida ação direta de constitucionalidade, outra solução não cabe senão a de dar efetivo cumprimento ao decidido por esta Suprema Corte.



    Na hipótese, a respectiva ata do julgamento de mérito foi publicada em 12/02/2021 no Diário de Justiça Eletrônico e a decisão reclamada data de 18/08/2021, circunstância que confere razão às alegações da reclamante.



    Destaco, ainda, que, sobre as decisões proferidas em controle concentrado, este  Tribunal possui entendimento no sentido de que produzem eficácia desde a publicação da ata de seu julgamento; isto é, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. A eventual oposição de embargos de declaração também não obsta a aplicação das teses jurídicas firmadas. Nesse sentido: ARE 650.574-AgR, Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; AI 709.043-AgR, Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; e ARE 1.031.810 AgR-ED-ED, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que seja aplicado o entendimento firmado no julgamento da ADC 58. 



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator